Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721269-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (11035) AUTORIDADE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: JOSE RAJAO FILHO DESPACHO Trata-se de Representação para exame de Indignidade/incompatibilidade para o Oficialato (ID. n° 26955738) proposta pelo Governador do Distrito Federal em desfavor de José Rajão Filho. O Representado foi condenado a cinco anos e quatro meses de reclusão, pela prática de peculato, nos termos dos artigos 303, §1o, combinado com 53, ambos do Código Penal Militar na Ação Penal n. 2003.01.1.010684-5, não tendo a condenação sido desconstituída em sede das Revisões Criminais n. 2016.00.2.044227-4, 2017.00.2.021211-8, e 0704909-77.2020.8.07.0000. Cite-se o representado para oferecer alegações em cinco dias, nos termos do artigo 240 do Regimento Interno deste Tribunal , observando-se a respeito o parágrafo 1o do referido artigo. Decorrido o prazo, sem que se tenha apresentado as alegações, retornem-me os autos conclusos, nos termos do parágrafo 2° do citado dispositivo regimental. Uma vez juntada a manifestação do representado, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão do parecer. Após, venham-me conclusos os autos. Brasília,6 de julho de 2021 09:35:41. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA